Tribunal: TJDFT
Processo: 0763148-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR INADIMITIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. ADOÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO. ADOÇÃO INVIABILIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Petição inicial. Buscou a autora a restituição do valor pago em excesso a título de Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel - ITBI. Argumentou que a base de cálculo foi fixada em valor indevido, que não correspondeu ao valor real de venda do imóvel, gerando cobrança de R$886,16 a mais. Pediu a repetição de indébito.
2. Sentença. O juiz a quo julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a pagar R$7.963,16, sob o argumento de que, nos termos do Tema 1.113 do STJ, deve prevalecer para fins de tributação o valor de transação do imóvel, uma vez que o Distrito Federal não demonstrou a instauração do processo administrativo para afastar o valor indicado no instrumento de compra e venda.
3. Recurso do Distrito Federal. Defende a regularidade do lançamento tributário nos termos do Tema 1.113 do STJ, pois a base de cálculo do imposto não é necessariamente o valor do negócio jurídico de compra e venda e sim o valor venal do imóvel. Afirma que o imóvel foi adquirido por preço abaixo do mercado e, assim, não corresponde ao seu valor de mercado. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido. Subsidiariamente e com fundamento no artigo 31 da Lei 9.099/95, pede que seja assegurado o direito do fisco de instaurar o processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN e de lançar o tributo de acordo com o valor de mercado.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isento de custas e preparo. Contrarrazões apresentadas.
5. Constitui indevida inovação o pedido formulado em sede recursal para que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN. Além de não constar na contestação, o pedido contradiz os argumentos lançados na defesa, segundo a qual o valor de avaliação foi apurado pela SEFAZ conforme tabela de valores venais de imóveis parametrizada no Sistema SITAF, razão pela qual “Não houve abertura de processo administrativo específico para fixação da base de cálculo do ITBI incidente sobre o negócio jurídico noticiado nos autos” (ID 47854989 - Pág. 2 e 3).
6. O pedido deduzido pelas partes é o elemento delimitador do conteúdo e do alcance do provimento jurisdicional. Esse é cerne do princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que veda a atuação da jurisdição sobre aquilo que desborda dos limites firmados pelas partes. “Não pode o Juiz, sob pena de ofensa ao postulado da inércia da jurisdição, agir ultra petita, desconsiderando, na resolução da lide, os limites dentro dos quais foi esta proposta e que definem, com contornos materiais precisos, o próprio thema decidendum (CPC, art. 128)”. (RE 170.385/DF, Ministro Celso de Mello, RTJ 171/636)
7. Se na hipótese a autora pede a restituição do valor que pagou a mais pelo ITBI (R$ 886,16), extravasa os limites da postulação inicial a condenação do ente distrital a restituir o valor integral do imposto pago (R$7.963,16)
8. Para o Superior Tribunal de Justiça "o reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação (REsp no 84.847/SP, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ de 20/9/99)". Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício para decotar o excesso da sentença e reduzir a condenação.
9. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, que dispõe no artigo 5o que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos”.
10. Já o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, afirma que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo”.
11. O Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
12. Em seu voto, o e. Ministro Relator Gurgel de Faria, explica que “em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
13. Se, na hipótese, não houve a instauração do processo administrativo para afastar o valor indicado no instrumento de compra e venda, merece prestígio a sentença que desconsiderou o lançamento originário de ofício do valor do ITBI e condenou o Distrito Federal a restituir a diferença.
14. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício para decotar o excesso da sentença e reduzir a condenação para R$886,16 (oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
15. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios de R$300,00 (trezentos) reais.